Tribunal: TJMT
Processo: 1035430-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035430-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MIRANDA DE JESUS - CPF: 934.972.371-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. ESTIMATIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Tutela Provisória de Urgência e Dano Moral, ajuizada por consumidora, com a finalidade de declarar a inexigibilidade de débitos referentes às faturas dos meses de fevereiro e abril de 2024, na parte que exceder a média de consumo dos 12 meses anteriores, determinar a readequação das cobranças, a devolução simples dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das faturas de energia elétrica emitidas com consumo acima da média; (
ii
) definir se está caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil da concessionária; (
iii
) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público essencial e usuária final (
arts
. 2o e 3o, CDC).

Os autos revelam que as faturas impugnadas foram emitidas com base em consumo artificialmente acumulado após sucessivas estimativas, em violação ao art. 320, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e à Lei Estadual no 11.089/2020.

O laudo de aferição do medidor, apresentado unilateralmente e sem prova de notificação prévia à consumidora, é insuficiente para afastar a irregularidade das cobranças, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o,
LV
; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 252, I, 325, § 1o, e 592, IV).

A concessionária, apesar da inversão do ônus da prova, não demonstrou qualquer fator técnico, climático ou comportamental que justificasse a elevação abrupta do consumo registrado.

A cobrança de valores significativamente
superiores
à média habitual, sem respaldo técnico idôneo e em desacordo com a regulamentação, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral está configurado diante da cobrança abusiva, da vulnerabilidade da consumidora e da necessidade de ajuizamento de ação judicial para resguardar direito básico, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional às circunstâncias do caso e observa os critérios de razoabilidade, capacidade econômica das partes e função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de faturas com base em estimativas sucessivas, seguida de cobrança concentrada de consumo, viola normas regulatórias e caracteriza cobrança indevida.

Laudo técnico unilateral, sem notificação prévia e sem participação da parte consumidora, não afasta a irregularidade da cobrança.

A cobrança de valores significativamente
superiores
à média de consumo habitual, sem prova técnica adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
LV
; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, X, e 22; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 252, I; 320, II; 325, § 1o; 592, IV; Lei Estadual/MT no 11.089/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC 0016780-17.2019.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 10.03.2025; TJ-MT, AC 0014817-57.2019.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.09.2025;
TJ-SP
, AC 1056972-71.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.01.2020;
TJ-RJ
, APL 0017070-33.2018.8.19.0054, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.08.2020; TJ-MT, AC 1012171-26.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito (em Substituição Legal)
Olinda
d
e Quadros
Altomare
, da 10a Vara Cível de Cuiabá,

que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional
d
e Contrato
d
e Consumo
c/c
Tutela Provisória
d
e Urgência
e
Dano Moral

ajuizada por MARIA JOSÉ MIRANDA DE JESUS, para
declarara inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas referentes aos meses de fevereiro e abril de 2024, na parte que exceder a média de consumo dos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024)
;
determinarà requerida que proceda à readequação/revisão do consumo lançado nas respectivas faturas, tomando como base a média de consumo do autor nos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024)
; condenar

a requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora (após apurada a diferença),
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do pagamento de cada fatura
; e condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença.
Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica a
rgumenta
, em síntese,
que o laudo de aferição do INMETRO comprova a regularidade do medidor e que as leituras foram realizadas corretamente.

Sustenta que a variação de consumo é normal e pode decorrer de fatores climáticos ou alterações na rotina da unidade consumidora, não havendo irregularidade nas cobranças.

Alega
, ainda,
que não há prova de dano moral, pois não houve suspensão do serviço nem negativação do nome da consumidora, caracterizando-se mero dissabor.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, para que os pedidos iniciais formulados pela parte autora sejam julgados totalmente improcedentes.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entendê-lo excessivo e desproporcional.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos procedimentos de faturamento, tendo inclusive deixado de realizar leituras efetivas por diversos meses, emitindo faturas por estimativa em desconformidade com a legislação setorial.

Afirma que o acúmulo de consumo, cobrado de forma concentrada nos meses de fevereiro e abril de 2024, decorreu exclusivamente da falha da concessionária, que violou o artigo 320, inciso II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e a Lei Estadual no 11.089/2020.

Argumenta que o laudo de aferição do medidor, apresentado unilateralmente sem prévia notificação à consumidora, é insuficiente para justificar as cobranças abusivas e que a conduta da ré causou transtornos e angústia à autora, justificando plenamente a condenação em danos morais no valor arbitrado, que é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito (em Substituição Legal)
Olinda
d
e Quadros
Altomare
, da 10a Vara Cível de Cuiabá,

que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional
d
e Contrato
d
e Consumo
c/c
Tutela Provisória
d
e Urgência
e
Dano Moral

ajuizada por MARIA JOSÉ MIRANDA DE JESUS, para
declarara inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas referentes aos meses de fevereiro e abril de 2024, na parte que exceder a média de consumo dos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024)
;
determinarà requerida que proceda à readequação/revisão do consumo lançado nas respectivas faturas, tomando como base a média de consumo do autor nos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024)
; condenar

a requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora (após apurada a diferença),
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do pagamento de cada fatura
; e condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com
juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)
.

Consta dos autos que a autora, ora apelada, titular da unidade consumidora no 6/2046601-7, ajuizou a presente demanda em face da concessionária, alegando que sempre manteve média de consumo próxima de 142 kWh, mas que nos meses de fevereiro e abril de 2024 foram
emitidas faturas com valores exorbitantes, respectivamente de 286 kWh (R$ 348,20) e 213 kWh (R$ 260,14), valores estes que não condizem com seu padrão de consumo habitual. Sustentou que realizou o pagamento das referidas faturas para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas que a cobrança é manifestamente abusiva e indevida.

Em contestação, a ré, ora apelante, sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que o faturamento foi realizado com base em leituras coletadas em campo e que o medidor foi submetido à aferição pelo INMETRO, tendo sido aprovado. Alegou que o aumento no consumo decorreu de fatores climáticos e da rotina da consumidora, alheios à responsabilidade da concessionária, e que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais, vez que não houve suspensão do serviço nem inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Após a réplica e especificação de provas,
o juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem. Feito tal prelúdio, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das faturas de energia elétrica emitidas pela requerida nos meses de fevereiro e abril de 2024, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora demonstrou que seu consumo médio de energia era realmente muito abaixo daqueles apontados nos períodos questionados, meses de fevereiro e abril de 2024, em que houve um aumento expressivo no consumo registrado, chegando a 286 kWh em fevereiro/2024 e 213 kWh em abril/2024, o que representa um aumento significativo em relação ao consumo habitual da autora, que demonstra uma discrepância significativa e injustificada, conforme se extrai do histórico de consumo anexado aos autos, id.181141622.

Ademais, conforme se verifica pela análise dos documentos juntados pela própria requerida (id. 181141621), há indícios de irregularidades na medição do consumo, pois em diversos meses anteriores a cobrança foi realizada por estimativa, sem a efetiva leitura do medidor. Isso fica claro ao analisar o documento que, inclusive, aponta leituras
refaturadas
e uma delas simplesmente desprezada.

A requerida, por sua vez, limitou-se a alegar que as faturas foram emitidas com base em leituras reais e que o aumento poderia ser justificado por fatores climáticos ou por problemas na instalação elétrica interna da residência da autora. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova concreta que pudesse justificar o aumento abrupto e desproporcional no consumo registrado.

Embora a requerida tenha apresentado laudo de aferição do medidor (id. 181141624), que atestou o funcionamento regular do equipamento, tal documento, por si só, não é suficiente para justificar o aumento desproporcional no consumo, especialmente considerando os indícios de irregularidade na forma de medição anteriormente apontados, bem como considerando que a parte autora questionou as leituras mesmo após apresentação do referido laudo, especialmente considerando que houve a inversão do ônus da prova.

Ressalte-se que, conforme dispõe o art. 6o, X, do CDC, é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Ademais, o art. 22 do mesmo diploma legal estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso em tela, resta evidente que a requerida falhou na prestação do serviço ao emitir faturas com valores manifestamente desproporcionais ao consumo habitual da autora, sem qualquer justificativa plausível para tal aumento.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, considerando a evidente desproporcionalidade entre o consumo habitual da autora e os valores cobrados nos meses questionados, bem como a ausência de prova pela requerida da regularidade das cobranças, impõe-se a revisão das faturas emitidas em fevereiro e abril de 2024, com base na média de consumo habitual da autora, bem como a consequente restituição do montante pago a maior, de forma simples, considerando que não postulou pela restituição em dobro.

No tocante aos danos morais, entendo que estes restaram configurados no caso em tela. Isso porque a cobrança de valores manifestamente excessivos, impondo à pessoa hipossuficiente financeiramente o ônus de arcar com parcelas abusivas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano,
causando angústia e transtornos significativos ao consumidor.

Ademais, a autora teve que buscar auxílio junto à Defensoria Pública e, posteriormente, ajuizar a presente ação para tentar solucionar o problema, o que evidencia o descaso da requerida com a situação.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com moderação, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a servir como compensação pelo dano sofrido, bem como fator de desestímulo à reiteração da conduta ilícita pela requerida.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmando a liminar, para
declarar
a inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas referentes aos meses de fevereiro e abril de 2024, na parte que exceder a média de consumo dos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024), bem como
determinar
à requerida que proceda à readequação/revisão do consumo lançado nas respectivas faturas, tomando como base a média de consumo do autor nos 12 meses anteriores aos meses questionados (março/2023 a janeiro/2024 e março/2024).

Condeno
a requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora (após apurada a diferença),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do pagamento de cada fatura.

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso,
reiterando os argumentos apresentados em sede de contestação, oportunidade em que pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2o e 3o doCDC.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia
à regularidade das cobranças de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e abril de 2024, à configuração de dano moral indenizável e, subsidiariamente
, à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

O cerne da insurgência repousa sobre a alegação de que os valores cobrados decorreram de leituras regulares, comprovadas por laudo técnico de aferição do medidor emitido pelo INMETRO. Contudo, tal argumento não se sustenta frente à realidade dos autos.

O histórico de consumo, inclusive aquele juntado pela própria apelante (Id. 181141621), revela que diversas faturas anteriores às impugnadas foram emitidas por estimativa, sem leitura real, o que viola frontalmente as disposições da Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 320, II, que veda o acúmulo de consumo após períodos de estimativa. Tal prática, ademais, encontra vedação também na Lei Estadual no 11.089/2020 do Estado de Mato Grosso, o que torna as cobranças manifestamente
abusivas/ilícitas.

É irrelevante, pois, que o medidor tenha sido aprovado tecnicamente se a concessionária deixou de realizar a leitura efetiva nos meses antecedentes, gerando um acúmulo artificial e desproporcional de
consumo. Não bastasse isso, a perícia foi realizada de forma unilateral, sem ciência ou participação da consumidora, o que compromete sua validade à luz do art.
592
,
IV
da Resolução ANEEL no
1.000
/20
21
e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De igual relevância é a constatação de que os documentos apresentados pela concessionária para justificar a legalidade das cobranças – em especial os laudos técnicos (ID 335063388), registros internos (
IDs
335063385 e 335063386), o Certificado de Verificação Metrológica (ID 335063387) e a Ordem de Serviço (ID 335063389) – são todos unilaterais, sem qualquer comprovação de que tenham sido realizados com ciência, presença ou anuência da consumidora.

Observa-se que, embora conste no certificado a informação “usuário compareceu: sim”, inexiste assinatura da titular da unidade consumidora, tampouco outro meio idôneo a comprovar sua efetiva participação no ato
, o que
compromete sobremaneira a validade da verificação, sobretudo considerando que a própria Ordem de Serviço deixou em branco o campo destinado à assinatura da cliente.

A produção de prova técnica sem a presença da parte contrária – especialmente em hipóteses em que se impugna o instrumento de medição do qual derivam os débitos questionados – ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
LV
, da CF/88), bem como a normativa específica do setor. A Resolução ANEEL no
1.000
/
2021
, em seu art. 252, inciso I
c/c art. 325, § 1o
, determina que a distribuidora deve notificar previamente o consumidor para que este possa acompanhar a vistoria ou verificação do medidor, o que não se comprova nos autos.

Ainda que a autora tenha anexado aos autos o documento intitulado “Comunicado de Substituição de Medidor” (ID 335063353), datado de 14/05/2025 e com previsão de aferição para 27/05/2025, não há qualquer elemento que ateste o efetivo recebimento
oportuno desse comunicado, tampouco se tal documento foi obtido previamente ou após o início de processo administrativo junto ao PROCON, o que fragiliza seu valor como notificação formal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios
converge no sentido de
rechaçar a validade de procedimentos técnicos realizados de forma unilateral, como demonstra
m
o
s
julgado
s

abaixo
:

“
[...]
É indevida a cobrança
de recuperação de consumo
quando a concessionária não comprova ter notificado previamente o titular da unidade consumidora para acompanhamento da perícia do medidor, não apresenta a íntegra do
TOI
e não demonstra adequadamente o período e a metodologia utilizados no cálculo
.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 00167801720198172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de
Oliveira Lima (1a CC)
, grifo nosso
)

“
[...] Ausente prova pericial ou técnica que comprove a ocorrência de consumo real nos períodos cobrados, mostra-se indevida a cobrança fundada apenas em estimativa, especialmente diante de documentos que apontam a inatividade do equipamento no período questionado. A conduta da concessionária violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, ao imputar ao consumidor cobrança unilateral sem base técnica idônea
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00148175720198110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

A propósito, não demonstrado qualquer efetivo impedimento de acesso ao medidor, encargo probatório que incumbia à concessionária, a cobrança revela-se arbitrária e abusiva, mostrando-se apta, inclusive, a caracterizar o dano moral. De igual modo, inexistindo prova técnica idônea a evidenciar o consumo real no período controvertido, mostra-se indevida a cobrança lastreada exclusivamente em estimativa.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Reforma que se
impõe.
Fornecimento de energia elétrica. Relação de consumo.
Alegação de impossibilidade de acesso ao medidor de consumo, que gerou cobrança acumulada da tarifa de energia elétrica, por estimativa
, cuja fatura restou impugnada na presente ação.
Ré que deixou de demonstrar o efetivo impedimento ao acesso ao relógio medidor, ônus que lhe
competia.
Cobrança arbitrária. Abusividade na conduta da ré.
Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe, determinado o refaturamento da tarifa impugnada pela média de consumo dos doze meses subsequentes. Danos morais
caracterizados.
Fixação em R$ 15.000,00. Apelo provido.
”
(
TJ-SP
- AC: 10569727120178260100 SP 1056972-71 .2017.8.26.0100, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 20/01/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2020
, grifo nosso
)

“
[...]
2.
Inegável a
ilicitude da cobrança de débitos
imputados a título de recuperação de consumo em decorrência de
cobranças oriundas de estimativa de consumo, uma vez que não ficou demonstrada a inacessibilidade ao medidor informada pela ré, não demonstrando excludente de sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço
. 3. Danos morais configurados.
4.
Majoração dos honorários. 5. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO
.
”
(
TJ-RJ
- APL: 00170703320188190054, Relator.: Des(a).
JDS
JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 26/08/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020
, grifo nosso
)

Quanto à alegação de que o aumento do consumo poderia ser explicado por fatores climáticos ou uso intensivo de aparelhos elétricos, trata-se de hipótese genérica e destituída de qualquer respaldo probatório. A concessionária, instada a produzir prova, optou pelo julgamento antecipado da lide
(ID
335063395
)
, assumindo o risco do ônus que lhe foi invertido e do qual não se desincumbiu.

No que tange ao dano moral, sua caracterização, no caso concreto, decorre da cobrança indevida de valores significativamente
superiores
à média de consumo da usuária, sem a devida apuração da origem do débito, impondo-lhe angústia, insegurança e o risco iminente de interrupção de serviço essencial.

Em casos como o presente, a
jurisprudência é firme no sentido de que a cobrança abusiva, em desconformidade com os parâmetros regulatórios e sem justa causa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação extrapatrimonial
:

“[...] A cobrança de valor excessivo em fatura de energia elétrica sem a observância dos procedimentos legais, como a comunicação prévia e a disponibilização de laudo técnico, configura falha na prestação do serviço.
[...]
A cobrança indevida de valores excessivos, mesmo sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, pode configurar dano moral indenizável.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121712620248110041, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
5
.000,00 (
cinco mil
reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e ocaráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenaçãoem relação à apelante, com fundamento no art. 85, §11o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026